Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ANIMUS REM SIBI HABENDI. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada.
2. A intenção de ter a coisa como própria (animus rem sibi habendi) se evidencia pela retenção indevida e ocultação do bem confiado em razão da profissão, afastando a tese absolutória fundada no CPP, art. 386, VII.
3. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade ou conduta social quando demonstrado desprezo às regras da execução penal, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.
4. Não há critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base; frações como 1/6 ou 1/8 são parâmetros orientadores, não vinculantes, cabendo ao magistrado discricionariedade fundamentada, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável.
5. Pena fixada de forma proporcional e razoável, observando critérios legais e jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.